Tribunal: TJMT
Processo: 1016062-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1016062-23.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL
SUSCITADO: JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL
DESPACHO
Vistos,
Conflito de Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL em face do JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL, nos autos de cumprimento de sentença em ação penal de divórcio consensual (PJE no 1033160-29.2019.8.11.0041).
Os autos foram distribuídos à Turma de Câmaras Criminais Reunidas por erro do usuário ou falha do sistema eletrônico.
Isso porque, compete à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo conhecer e julgar “os conflitos de competência em matéria cível de sua competência entre Juízes de Primeira Instância” (RITJMT, art. 17-B, II, ‘d’).
Com essas considerações, DETERMINA-SE a redistribuição deste Conflito de Competência à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, observada suposta prevenção da i. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, por ter sido a relatora do Agravo de Instrumento N.U 1013485-72.2020.8.11.0000 (ID 52734477).
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de agosto de 2020.
Des. MARCOS MACHADO